Tribunal: TJSP
Processo: 2290840-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Autor, segurado, aposentado por invalidez, com várias comorbidades, efetuando tratamento diário de hemodiálise – Substituição do plano Sul América – Alegada diferença da estrutura quanto aos nosocômios – Deferimento da medida para determinar o uso do autor em todos os benefícios do referido plano, nos casos de urgência e emergência, bem como

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Autor, segurado, aposentado por invalidez, com várias comorbidades, efetuando tratamento diário de hemodiálise – Substituição do plano Sul América – Alegada diferença da estrutura quanto aos nosocômios – Deferimento da medida para determinar o uso do autor em todos os benefícios do referido plano, nos casos de urgência e emergência, bem como para consultas e exames preventivos – Insurgência – Descabimento – Manutenção da medida, sob pena de inviabilizar o tratamento – Obrigatoriedade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Decisão, ademais, que se mostra consonante com entendimento sumulado por este tribunal (súmula 102) – Recurso improvido.